Tribunal: STJ
Processo: 5013604-85.2017.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236800 - RS(2025/0379398-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LEANDRO MARCIO DE LIMA
ADVOGADO
: RICARDO RIBEIRO - RS052345
AGRAVADO
: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RS110803A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC)/2015.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo
é inviável o
Civil/2015,
agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54647061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:11
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 640a6ba9-f71d-4490-98a9-7c0f182f0cc8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236800 - RS(2025/0379398-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LEANDRO MARCIO DE LIMA
ADVOGADO
: RICARDO RIBEIRO - RS052345
AGRAVADO
: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RS110803A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC)/2015.
1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo
é inviável o
Civil/2015,
agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LEANDRO MÁRCIO DE LIMA
contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não conheceu do
recurso especial por entender aplicável a
em razão da ausência de
Súmula 284/STF,
indicação precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados ou objeto de dissídio
interpretativo.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada não deve subsistir porque não se aplica a Súmula 284/STF,
uma vez que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento quanto à
incidência do prazo prescricional decenal para repetição de indébito em serviços de
telefonia.
Oferta, ainda, julgados das Turmas do STJ que reconhecem a prescrição
decenal e requer o provimento do agravo.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso especial foi interposto em
face de acórdão assim ementado:

Documento eletrônico VDA54216604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:05
Código de Controle do Documento: 8ea5817c-a8cd-4c8a-8d8e-f605e001fd77

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
SITUAÇÃO EM QUE A RÉ NÃO COMPROVA QUE OS SERVIÇOS COBRADOS
FORAM, DE FATO, CONTRATADOS PELOS CONSUMIDOR. CONFIGURADA
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM COBRANÇA DE VALORES
INDEVIDOS, IMPÕE- SE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO, OBSERVADO O
PERÍODO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. INTELIGENCIA DO
§
ART. 206,
3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO AOS
DIREITOS DA PERSONALIDADE QUE JUSTIFIQUE O PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

A decisão ora recorrida assenta-se na aplicação da
com
Súmula 284/STF,
fundamento no fato de que "a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo" (e-STJ, fl. 362).
No caso, verifica-se que as razões do agravo interno estão dissociadas do
fundamento acima transcrito, uma vez que se limitam a alegar que não incide o óbice
da
pelo fato de o "STJ ter pacificado o entendimento quanto à
Súmula 284/STF,
incidência do prazo prescricional decenal" (e-STJ, fl. 367).
A alegação, portanto, não pode ser admitida como impugnação específica
ao fundamento de inadmissão do recurso especial, sendo nítida a ausência de
dialeticidade do recurso no ponto.
Segundo os artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do CPC, combinados com o
artigo 259 do Regimento Interno do STJ e com a
incumbe ao relator
Súmula 182/STJ,
não conhecer de agravo interno que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão agravada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, e
1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
é incabível o agravo
CPC/2015,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgRg no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
AREsp 808.948/RS,
TURMA, julgado em
DJe
15/12/2016,
2/2/2017)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DECLARAÇÃO DE
INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESCABIMENTO.
INADMISSIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 284 DO STF E 83 DO
STJ. IRRESIGNAÇÃO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE PARTE
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Ao conhecimento do recurso, exige-se a demonstração do desacerto da decisão
contra a qual se insurge, refutando todos os seus óbices invocados na
Documento eletrônico VDA54216604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:05
Código de Controle do Documento: 8ea5817c-a8cd-4c8a-8d8e-f605e001fd77

fundamentação, sob pena de vê-la mantida. Logo, persistindo fundamento
suficiente para manter a conclusão da decisão, fica inviabilizado o recurso, à luz da
Súmula 182 desta Corte, aplicada, por extensão.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1498290/RS,
TURMA, julgado em
DJe
29/10/2019,
06/11/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. LESÃO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS
OBJETIVO E SUBJETIVO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AGRAVO
INTERNO SEM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO
E DA SÚMULA 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CPC/2015
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão
erro material no julgado (CPC,
,
e/ou
art. 1022)
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. (EAREsp 746.775/PR,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/9/2018,
30/11/2018)
3. Idêntico raciocínio, por critério lógico, deve ser utilizado no julgamento do agravo
interno interposto contra decisão em sede de agravo em recurso especial, máxime
porque os argumentos do recurso colegiado devem impugnar justamente a
temática dos pressupostos de admissibilidade apreciados no decisum unilateral,
pressupostos estes, conforme salientado alhures, inseparáveis por natureza.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro LUIS
AREsp 1144143/MG,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
25/06/2019,
01/07/2019)

Assim, o agravo interno não comporta conhecimento.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:05
Código de Controle do Documento: 8ea5817c-a8cd-4c8a-8d8e-f605e001fd77

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.236.800 / RS
Número Registro: 2025/0379398-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50136048520178210001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEANDRO MARCIO DE LIMA
ADVOGADO
: RICARDO RIBEIRO - RS052345
RECORRIDO
: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
RS110803A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LEANDRO MARCIO DE LIMA
ADVOGADO : RICARDO RIBEIRO - RS052345
AGRAVADO
: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
ADVOGADO : DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - RS110803A
TERMO
Documento eletrônico VDA54622498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:20
Código de Controle do Documento: e5e887fb-5253-4ebe-9028-85a8139d8da7

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:20
Código de Controle do Documento: e5e887fb-5253-4ebe-9028-85a8139d8da7